Tribunal: STF
Processo: RHC 58303
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
PROCESSO PELO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. 1 - FALTA
DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTO IMPROCEDENTE, POIS EXISTE CRIME EM TESE.
2 - PRISÃO PREVENTIVA. INCENSURABILIDADE DO DESPACHO QUE A IMPÔS. 3
- NULIDADE DO PROCESSO. FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. 4 - RECURSO DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.